Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-34.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021402-34.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELINA DUARDO DOS SANTOS - CPF: 528.289.139-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLORIDRATO DE METFORMINA E GLICLAZIDA. COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF). COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para direcionar a obrigação de fornecimento de medicamentos ao agravante. Pretensão recursal limitada ao redirecionamento da responsabilidade exclusiva sobre os medicamentos cloridrato de metformina e gliclazida ao município agravado.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias centram-se em:

(i) verificar a responsabilidade exclusiva do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE pelo fornecimento de cloridrato de metformina e gliclazida, integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF);

(ii) determinar o direcionamento primário da obrigação de fornecimento desses medicamentos.

III. Razões de decidir

3. Os medicamentos cloridrato de metformina e gliclazida estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no âmbito do CBAF, conforme Portaria GM/MS nº 6.324/2024. A responsabilidade pelo financiamento, aquisição e distribuição dos itens do CBAF é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

4. Contudo, as competências de execução são descentralizadas, sendo atribuída ao município a gestão primária, em conformidade com os princípios da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Não há evidências nos autos de que os medicamentos em questão sejam classificados como de alto custo, para fins de atribuição da competência primariamente ao Estado de Mato Grosso.

6. Assim, a decisão monocrática deve ser reformada parcialmente, para direcionar, primariamente ao Município de Várzea Grande, a obrigação de fornecimento dos medicamentos cloridrato de metformina e gliclazida, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Os medicamentos incluídos no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), integrantes da RENAME, são de responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo atribuída primazia ao município na execução da obrigação, salvo comprovação de excepcionalidade."

______________________

Dispositivos relevantes citados: Portaria GM/MS nº 6.324/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO no processo nº 1021402-34.2023.8.11.0002, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, tão somente para direcionar, primeiramente ao ESTADO DE MATO GROSSO, aqui agravante, o cumprimento da obrigação de fornecer os medicamentos objeto da demanda, quais sejam:
“Glifage xr 500mg (cloridrato de metformina), Diamicron mr 60mg (glicazida), Rosuvastatina 20mg (Rosuvastatina), Galvus 50mg (vildagliptina) e Dapagliflozina 10mg”
.

Em suma, o agravante sustenta que dois desses medicamentos – cloridrato de metformina e gliclazida –, integram a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e estão alocados no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade é exclusiva dos municípios.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão monocrática, para excluir de sua responsabilidade os medicamentos que estão sob competência municipal.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e de CELINA DUARDO DOS SANTOS, respectivamente nos IDs 257040666 e 262437772.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, tão somente para direcionar, primeiramente ao ESTADO DE MATO GROSSO, aqui agravante, o cumprimento da obrigação de fornecer os medicamentos objeto da demanda, quais sejam:
“Glifage xr 500mg (cloridrato de metformina), Diamicron mr 60mg (glicazida), Rosuvastatina 20mg (Rosuvastatina), Galvus 50mg (vildagliptina) e Dapagliflozina 10mg”
.

A pretensão recursal se cinge à reforma do
decisum
, em relação a dois dos referidos medicamentos, cloridrato de metformina e gliclazida, os quais seriam de responsabilidade exclusiva dos municípios.

O recurso deve ser provido apenas em parte.

Deveras, os medicamentos cloridrato de metformina e gliclazida integram a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e estão alocados no Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Extrai-se da Portaria GM/MS N.° 6.324, de 26 de dezembro de 2024 (que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename 2024 no âmbito do Sistema Único de Saúde), a seguinte definição a respeito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica:

“O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) inclui os medicamentos que tratam os principais problemas e condições de saúde da população brasileira na Atenção Primária à Saúde (APS), como hipertensão, diabetes, asma, dislipidemia, inflamação e infecções, bem como métodos anticoncepcionais. Adicionalmente, ampliando as alternativas, constam 12 fitoterápicos no referido elenco.
A execução é descentralizada, sendo de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
.
Essa disposição cumpre o princípio do SUS de descentralização, que visa assegurar a prestação de serviços de qualidade, incluindo o acesso aos medicamentos eficazes e seguros, com garantia de controle e de fiscalização pela sociedade.

O financiamento desse Componente é de responsabilidade compartilhada entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal
, conforme regulamentado pelo artigo n.º 537 da Portaria de Consolidação GM/MS n.º 6, de 28 de setembro de 2017. Os referidos recursos são destinados à aquisição de medicamentos e insumos previstos nos Anexos I e IV desta Rename. A efetivação das contrapartidas estadual, do Distrito Federal e municipal é essencial para garantir o acesso a esses itens, incluindo os insumos para usuários insulinodependentes dispostos no Anexo IV, na Atenção Primária à Saúde (APS), o que promove a efetividade das ações de saúde.

Os recursos financeiros oriundos do orçamento do Ministério da Saúde para esse fim são transferidos a cada um dos entes federativos beneficiários em 12 parcelas mensais, conforme normativas de financiamento do Cbaf e pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Além do cofinanciamento, os estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos (inclusive os de origem vegetal utilizados em preparações de farmácias vivas e farmácias de manipulação do SUS) do Cbaf
.
”

Pelo que se depreende do exposto, compete aos Estados e Municípios a aquisição e disponibilização dos medicamentos incluídos no RENAME, na lista de componentes básicos de assistência farmacêutica.

Assim sendo, não há falar-se em competência exclusiva do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em relação aos medicamentos “cloridrato de metformina e gliclazida”.

Não obstante, merece ser reformada em parte a decisão monocrática recorrida, apenas para determinar que a obrigação de fornecer os medicamentos “cloridrato de metformina e gliclazida” seja direcionada, primariamente, ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – mesmo porque, não há nenhuma informação no processo que demonstre se tratar de medicamentos de alto custo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Agravo Interno, para reformar parcialmente a decisão monocrática, apenas para determinar que a obrigação de fornecer os medicamentos “cloridrato de metformina e gliclazida” seja direcionada, primariamente, ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo, no mais, o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025